Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBURÁRIOS, LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. RESPONSABILIDADE. AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A despeito de o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA incidir sobre a propriedade de veículo automotor, no caso dos autos, em razão do desaparecimento do bem - visto que adquirido por terceiro mediante fraude, detendo titularidade e paradeiro incerto - a manutenção da cobrança do IPVA em face do proprietário, agência de veículo, perpetra situação em que o tributo é cobrado daquele que não possui e não exerce nenhum dos direitos inerentes à propriedade.
2. O art. 1o, §10, da Lei 7.431/85, estabelece que o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado. Diante da lacuna legal, é cabível a aplicação da regra de não incidência tributária ao caso de estelionato, por analogia. Precedentes desta Corte de Justiça.
3. Desse modo, a agência de automóveis não pode ser responsável pelo pagamento de IPVA, taxas e eventuais multas incidentes sobre o veículo.
4. Recurso provido.